Tribunal: TJES
Processo: 5003438-23.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003438-23.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALZENICIO OLIVEIRA MARQUES
RECORRIDO: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTENCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003438-23.2023.8.08.0008

Recorrente: ALZENICIO OLIVEIRA MARQUES

Recorrido: CINAAP - CIRCULO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO/DANOS MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO LIMINAR. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
RELATA A PARTE AUTORA QUE AO OLHAR SEU EXTRATO PREVIDENCIÁRIO NOTOU QUE DESDE A COMPETÊNCIA DO MÊS 11/2022 HÁ DESCONTOS DENOMINADO CONTRIBUIÇÃO CINAAP, TODAVIA NÃO REALIZOU A REFERIDA CONTRATAÇÃO. RAZÃO PELA QUAL PROPÔS A PRESENTE AÇÃO, VISANDO, LIMINARMENTE, QUE O REQUERIDO SUSPENDA AS COBRANÇAS DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NO MÉRITO PUGNOU PELO CANCELAMENTO DO CONTRATO DE N.º 936.650.781 E QUE O REQUERIDO SEJA CONDENADO A RESTITUIR OS VALORES DESCONTOS E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA. “
Antes o exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos constantes da exordial para: A) DECLARAR inexistente a adesão ao negócio jurídico impugnado, o qual deverá ser cancelado, ratificando a decisão de ID 34303939; B) CONDENAR o requerido, à devolução de R$ 617,76 (seiscentos e dezessete reais e setenta e seis centavos), já em dobro, referente aos valores descontados em razão do contrato de cartão de crédito objurgado, acrescido de eventual desconto após o pagamento de 08/11/2023 (competência INSS 10/2023), também em dobro, nos termos do art. 323 do Código de Processo Civil, incidindo juros desde a citação e correção monetária a partir de cada desconto; e C) CONDENAR o demandado ao pagamento de indenização por danos morais à Autora, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), devendo incidir de juros de mora a partir da citação, e correção monetária a contar do seu arbitramento (Súmula 362 do STJ). Por oportuno, declaro extinta a presente relação jurídica processual, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios nesta fase, conforme art. 55 da Lei nº 9.099/95.
”. (3). RECURSO DO AUTOR.
EM SÍNTESE, O AUTOR PUGNA PELA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM SEDE DE PRIMEIRO GRAU.
(4). CONTRARRAZÕES DO BANCO.
EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS TERMOS.
(5). DO MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. PARTE AUTORA QUE NEGA A ADESÃO À ASSOCIAÇÃO DEMANDADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU A REQUERIDA, DENTRE OUTROS, AO PAGAMENTO DA MONTA DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR QUANTO AO VALOR ARBITRADO, POR CONSIDERAR ÍNFIMO.
POIS BEM.
NO CASO NARRADO, DE FATO, RESTOU COMPROVADO QUE O DEMANDANTE, ORA RECORRENTE, NÃO CONTRATOU O REFERIDO EMPRÉSTIMO. PORÉM, AO ANALISAR DETIDAMENTE OS AUTOS, TENHO QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS DEMONSTRADAS NO CASO CONCRETO ESTABELECEM QUE A CONDENAÇÃO MERECE REFORMA. COMO CEDIÇO, O VALOR A SER ARBITRADO A TÍTULO DE DANO MORAL DEVE SER COMPATÍVEL COM A REPROVABILIDADE DA CONDUTA ILÍCITA, A INTENSIDADE E DURAÇÃO DO SOFRIMENTO EXPERIMENTADO PELA VÍTIMA, A CAPACIDADE ECONÔMICA DO CAUSADOR DO DANO, DENTRE OUTROS. NA GRAVAÇÃO APRESENTADA PELA RÉ, VERIFICA-SE QUE, MUITO EMBORA O AUTOR CONFIRME SEUS DADOS PESSOAIS À ATENDENTE, BEM COMO APARENTEMENTE CONCORDE COM OS TERMOS POR ELA CONSIGNADOS, NÃO RESTOU CLARIVIDENTE A INTENÇÃO DO RECORRENTE EM CONTRATAR O REFERIDO SERVIÇO. DESTACO AINDA QUE, EM UM DIÁLOGO CLARAMENTE GENÉRICO E POUCO EXPLICATIVO, A ATENDENTE PRATICAMENTE
EMPURRA
O EMPRÉSTIMO AO AUTOR, CUJAS FALAS QUASE QUE AUTOMÁTICAS MANIFESTADAS PELA MESMA, SEQUER PERMITIRAM QUE O DEMANDANTE FIZESSE QUALQUER PONDERAÇÃO ACERCA DO OBJETO CONTRATUAL ALI DISCUTIDO. EM OUTRAS PALAVRAS, VERIFICO CLARAMENTE A FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DA INSTITUIÇÃO RÉ. NESTA SENDA, ENTENDO POR BEM MAJORAR O VALOR DA CONDENAÇÃO COMO PLEITEADO PELO AUTOR EM SEDE RECURSAL. SEM MAIS DELONGAS, TENHO QUE, EM CONSONÂNCIA AOS PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, PERTINENTE A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
PARA A MONTA DE
R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
(6).
RECURSO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (7).
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA CONFORME OS TERMOS ACIMA CONSIGNADOS.
(8)
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS, BEM COMO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POSTO QUE A PARTE RECORRENTE LOGROU ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)